Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010932-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (PROCURADOR), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO CIRCUNSTANCIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48

E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 48 e

51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Circunstanciado indicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – deferiu o processamento da recuperação judicial de Denizar Luis Barcellos Escobar, Pablo Costa Escobar e Elizabete Medianeira da Costa Escobar.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de “ação de recuperação judicial proposta pelos produtores rurais DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e OUTROS, onde foi deferido o processamento da recuperação judicial dos requentes em razão do suposto cumprimento dos requisitos elencados nos arts. 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005, afastando a necessidade de realização de perícia prévia ou estudo de viabilidade.

Sustenta que discorda da decisão agravada, mormente em relação a inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda, motivo pelo qual pretende a reforma da referida decisão.

Aduz que a decisão agravada determinou várias medidas, dentre elas, acolheu o pedido de recuperação dos agravados, mesmo sem atender aos requisitos obrigatórios previstos no artigo 48, §§2º a 5º e artigo 51, § 6º, II ambos da lei 11.101/05, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, que exige comprovação da atividade por meio do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR.

Ressalta que a reanálise dos pressupostos para admissibilidade do processamento do pedido de recuperação judicial deve ser feita em especial atenção aos parágrafos incorporados ao artigo 48 da Lei nº 11.101/2005, cuja vigência é imediata, e que fixaram rol taxativo de documentos necessários ao exame de admissibilidade do pedido de recuperação judicial por produtores rurais pessoas naturais.

Assevera que para os produtores rurais pessoa física a lei falimentar passou a exigir para comprovação dos dois anos de atividade: I) Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou registro contábil que venha a substitui-lo; II) Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF); e (III) balanço patrimonial elaborado por contador habilitado.

Destaca que não foi apresentado pelos produtores rurais pessoa física o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) com as informações determinadas no art. 48, §3º da Lei 11.101/2005, o qual é requisito obrigatório para comprovação do prazo estabelecido no caput do mencionado artigo e, consequentemente, para o processamento do pedido de recuperação judicial.

Aduz que o próprio Relatório Circunstanciado da Devedora (RCD), apresentado ao Juízo (Doc. ID 83282857) informa por várias vezes que não foram discriminadas no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) as dívidas relacionadas a atividade rural, conforme determinado em Lei.

Verifica-se também a ausência dos documentos contábeis exigidos na forma os artigos 49, § 6º, C/C §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei 11.101.

Que apesar de terem apresentado as declarações de imposto de renda de pessoa física (DOC ID nº 79168765), foi apresentado a DIRPF de apenas um ano, o ano de 2020, contrariando assim o Art. 51, § 6º, II da Lei 11.101/2005 que exige a apresentação dos documentos relacionados aos últimos 2 (dois) anos.

Ainda, que os balanços patrimoniais, demonstração do resultado de exercício (DREs) e balancetes possuem datas muito próximas e com informações divergentes, demonstrando que foram elaborados somente para a propositura da Recuperação Judicial e com a nítida intenção de obter as benesses do instituto, não refletindo a real situação econômica dos requerentes, fato comprovado no próprio Relatório Circunstanciado da Devedora (RCD).

Portanto, que não foram observados os padrões de regularidade das informações contábeis prestadas, exigidas pelos artigos 49, § 6º, C/C §§ 3º a 5º, do artigo 48 da Lei nº 11.101/2005, introduzidos pela reforma da Lei nº 14.112/2020, para a comprovação do exercício regular de suas atividades há mais de 2 (dois) anos, bem como para inclusão dos créditos no processo de recuperação judicial.

Destaca que o próprio administrador judicial concluiu pela inviabilidade do processo recuperacional, destacando que, os bens e direitos do recuperando são insuficientes para liquidar as obrigações com terceiros, com um alto índice de endividamento de curto prazo.

Assim, que diante da evidente ausência do preenchimento dos requisitos objetivos para os agravados pleitearem os benefícios da recuperação judicial, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial das agravadas.

Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.

Assevera que o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimento de atos, causando prejuízos ao Agravante e aos demais credores e até às devedoras.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial, obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação à admissão dos “recuperandos”.

No
mérito a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial dos agravados.

A liminar foi indeferida (id.nº 133466175).

Contrarrazões (id.n.º 135265686)

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do agravo de instrumento (id.n.º 136584192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – deferiu o processamento da recuperação judicial de Denizar Luis Barcellos Escobar, Pablo Costa Escobar e Elizabete Medianeira da Costa Escobar.

O juízo “ a quo” deferiu o processamento da recuperação judicial de Denizar Luiz Barcellos Escobar, Pablo Costa Escobar e Elizabete Medianeira da Costa Escobar, nos seguintes termos:

“(...) Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

O caput do artigo 48 prevê que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”.

Conforme se infere das certidões da Jucemat, carreadas aos autos, os requerentes estão inscritos como empresários por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado.

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Deste modo, considerando os documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, que foram juntados aos autos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivesse registrado na Junta Comercial, os requerentes, desde longos anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtor rural.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito do produtor rural não estar inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exerce a atividade rural por tempo inclusive superior a este, poderá obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpra os demais preceitos da lei concernente.

Nesse sentido é a atualização legislativa recentemente aplicada à Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Valioso consignar que, inobstante a expressa previsão introduzida no cenário legal pela Lei 14.112/2020, orientado pelas mesmas premissas delineadas na recente lei, já no ano de 2016 este Magistrado adotou o entendimento de que, sendo comprovado, por qualquer meio, o exercício da atividade de produtor rural, a ausência do lapso temporal de dois anos de inscrição na Junta Comercial não era óbice suficiente a impedir o deferimento do processamento da recuperação judicial; tendo inclusive acatado pedido similar nos autos da recuperação judicial dos produtores rurais do Grupo Bom Jesus (Processo nº 1000232- 47.2016.8.11.0000).

Nesse contexto, pelas ponderações que este Juízo já expressou no ano de 2016 e cujo acerto foi confirmado pela atualização efetivada pela Lei 14.112/2020, reafirma-se o entendimento de que, apesar da imposição do prévio registro como produtor rural para a formalização do pedido de recuperação judicial, inexistem impeditivos para que o tempo de regular exercício da atividade empresarial, desenvolvida anteriormente ao registro na Junta Comercial, seja considerado para integrar o limite temporal de dois anos exigido pelo caput do artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Para arrematar, não é demais destacar que a recuperação judicial é instrumento legal destinado à superação da crise econômica da atividade empresarial sustentável, norteada pelo princípio maioral da preservação da empresa economicamente viável, onde o valor primordial a que se deve dar guarida é o interesse da ordem econômica geral, sobreposto aos interesses particulares do próprio empresário ou de seus credores.

Nessa toada, constatado o requerimento da utilização do instituto, por fonte produtiva que esteja em crise financeira e seja economicamente viável, é auspicioso que o processo decisório acerca do deferimento da recuperação judicial que objetiva a superação da situação deflagrada seja o mais técnico e objetivo possível; de modo a contribuir com a celeridade e efetividade do soerguimento, para que se alcance êxito na retomada do regular funcionamento em prol da sociedade.

No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o grupo requerente apresentou certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.

Por todo o exposto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento dos requerentes e do interesse dos mesmos na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR – CNPJ/ME sob o nº 45.112.796/0001- 02 e CPF/ME sob o nº 592.983.080-00; PABLO COSTA ESCOBAR – CNPJ/ME sob o nº 45.114.826/0001-10 e CPF/ME sob o nº 025.076.700-70; e ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ/ME sob o nº 45.249.856/0001-33 e CPF/ME sob o nº 684.024.300-15 e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.”

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial dos agravados, sob de que os Agravados não atenderem aos requisitos obrigatórios previstos no artigo 48, §§2º a 5º e artigo 51, § 6º, II ambos da lei 11.101/05, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, que exige comprovação da atividade por meio do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR.

Ainda, que não se desincumbiram obrigação disposta nos artigos 49, § 6º, C/C §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei 11.101, que estabelece que somente estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos.

Acrescenta, que foi apresentada a DIRPF de apenas um ano, o ano de 2020, contrariando assim o Art. 51, § 6º, II da Lei 11.101/2005 que exige a apresentação dos documentos relacionados aos últimos 2 (dois) anos.

Pois bem.

Acerca da necessidade da inscrição do produtor rural na junta comercial pelo prazo de dois anos para fins de legitimação ao ajuizamento de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza declaratória do registro mercantil, não sendo, pois, necessário a inscrição por pelo referido período.

Com a recente reforma pela lei 11.112/2020, foi incluído paragrafo terceiro no art. 48 da Lei 11.101/05 que assim dispõe:
"§3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente".

Sobre o tema recente decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1811953:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário.
Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc)
. 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2
A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.
5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente,
o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial
. 6.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
7. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1811953 MT 2019/0129908-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Acerca da afirmação pelo Agravante, de que os Agravados não atenderem aos requisitos obrigatórios previstos no artigo 48, §§2º a 5º e artigo 51, § 6º, II ambos da lei 11.101/05, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, constou no “Laudo Circunstanciado” (id.n.º 130701159-pág. 22 a 26) que os Agravados atenderam

os requisitos constantes nos referidos artigos.

Assim,
malgrado as alegações, do Agravante o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desta forma, preenchida as condições previstas na

Lei n. 11.101/2005 para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

presente recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022